Tribunal: TJSP
Processo: 2125381-47.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento julgado pela 25a Câmara de Direito Privado – Ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença – Decisão do agravo de instrumento que acolheu pedido da agravante de suspensão do cumprimento de sentença em virtude de decretação, pelo Juízo Universal, de extensão dos efeitos da falência de terceiro à empresa

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento julgado pela 25a Câmara de Direito Privado – Ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença – Decisão do agravo de instrumento que acolheu pedido da agravante de suspensão do cumprimento de sentença em virtude de decretação, pelo Juízo Universal, de extensão dos efeitos da falência de terceiro à empresa agravante, posteriormente à penhora discutida no recurso – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Ausência de discussão acerca de questões de Direito de Empresa (Livro II da Parte Especial do Código Civil, arts. 966 a 1.195 do Código Civil) - Competência da Subseção de Direito Privado III – Art. 5o, inc. III.6, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 25a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.